Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006233-52.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JOSE GOMES DE ALENCAR LIMA - CPF: 041.596.401-68 (EMBARGADO), ELZIMAR RODRIGUES - CPF: 267.500.741-20 (ADVOGADO), MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO - CPF: 021.023.441-50 (ADVOGADO), JACHSON FRANCISCO SLAVIERO - CPF: 038.707.199-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

– DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – RECURSO INADEQUADO – FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL
– AGRAVO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento – id. 87825458
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em suas razões recursais
(id. 94168481
), a parte embargante sustenta que o acórdão incide em contradição, na medida a impugnação/embargos foi julgado parcialmente procedente, de forma que não se encontra extinta a execução, observando que os atos de constrição, atualização e os demais procedimentos necessários para o adimplemento da dívida ainda vão ocorrer até a devida expedição do ofício requisitório, de forma que, com o devido respeito, tais atos não ocorreriam caso a execução houvesse sido extinta.

Advoga ainda na contradição do acórdão quanto ao precedente firmado no REsp no 1.698.344/MG, o qual foi invocado pela parte recorrente, deixou o juízo de identificar os fundamentos determinantes da referida decisão.

Ao final, requer a necessidade do prequestionamento dos artigos 203, §2o do CPC/15, art. 924 e art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Com base nesses argumentos, requer o seu acolhimento e provimento, a fim de aprimorar a decisão prolatada, prequestionando a matéria, devendo ser reconhecida a contradição no julgado, eis que a natureza jurídica da decisão não é definida pelas disposições finais constantes da decisão/sentença, mas sim pelo conteúdo decisório.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme certidão de
id. 96178450.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento – id. 87825458
que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...]

Na espécie, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento em situação que desafia pronunciamento judicial que
extinguiu o Embargos á Execução
.

Como se extrai dos autos, verifica-se que o processo principal é Execução de título judicial no 16653-30.2007.8.11.0041 (código 307537) proposta pelo Exequente ora Agravado Sr. José Gomes de Alencar Lima.

O Executado ora Agravante apresentou Embargos à Execução no 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644) alegando, em síntese, que a demora para cumprimento da ordem judicial se deu por dificuldades comerciais, pelo que postulou pela extinção do execução. Ademais, sucessivamente, considerando o período que se deu o descumprimento, bem como a rotina de cálculo do valor exequendo, requereu a redução do montante final.

Devemos lembrar que os Embargos à Execução é uma ação autônomo, dessa forma o acolhimento desses Embargos, mesmo que seja parcial levar a extinção do processo 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644), nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Inclusive no dispositivo da sentença constava:
“24. Por conseguinte, decreto a extinção da ação, com julgamento de mérito (artigo 487 inciso I CPC).”

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

(...)

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de embargos à execução que extingue a execução é cristalinamente caracterizado como sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex, o recurso cabível contra sentença é a apelação.

[...]

Ademais, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), in verbis:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Entretanto, por estamos mediante um erro grosseiro, no qual a escolha do agravo de instrumento contra sentença, destacando que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

[...]

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.”.

Ora, destaco que o Embargos à Execução é uma ação autônoma como foi citado no acordão: “
Embargos à Execução é uma ação autônomo, dessa forma o acolhimento desses Embargos, mesmo que seja parcial levar a extinção do processo 14698-12.2017.8.11.0041 (cód. 1229644), nos termos do artigo 487, inciso I do CPC”.

Deveras que a razões do embargante de que a execução vai prosseguir está equivocada, de fato, vai continuar o tramite processual quanto à
Execução De Título Judicial
(cumprimento de sentença), o embargos que discutiu a multa aplicada nesse título já foi analisado pelo juízo de origem.

Reforço, consoante disposto no artigo 203, §§ 1o e 2o do CPC, o pronunciamento judicial em sede de embargos à execução que extingue a execução é cristalinamente caracterizado como sentença.

Acrescento a isso, no que concerne ao prequestionamento invocado, é de bom esclarecer que o Julgador
não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
.

(TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
o não conhecimento do agravo de instrumento
.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021